Tribunal: TJES
Processo: 5009021-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção; Sistema Remuneratório e Benefícios; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009021-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO RIBEIRO TRUGILHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5009021-72.2022.8.08.0024

Recorrente: RONALDO RIBEIRO TRUGILHO

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR POLICIAL MILITAR QUE DEIXOU DE SER PROMOVIDO EM VIRTUDE DE CONSTAR FALTA FUNCIONAL EM SUA FICHA, À ÉPOCA DE SUA AVALIAÇÃO. JUÍZO DE PISO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA, COM IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR, EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS Nº 0005959.51.2018.8.08.0024, Nº 021520.48.2019.8.08.0035 E Nº 0027665-56.2019.8.08.0024. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE NÃO TERIA CONHECIMENTO DE DOIS DOS PROCESSOS, O QUE NÃO É CRÍVEL, ATÉ PORQUE, A ATUAÇÃO DE ADVOGADO NAS DEMANDAS NAS QUAIS NEGA TER CONHECIMENTO, PRESSUPÕE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA PARTE. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NO MONTANTE DE 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO PARA NO MÉRITO LHE NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E TEMA 451, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. VALORES DEVIDOS, NÃO OBSTANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, HAJA VISTA O RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)